Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia. Difamação. Injúria. Justa causa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou queixa-crime em que se imputam ao recorrido crimes de calúnia, difamação e injúria.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos mínimos de justa causa para o recebimento da queixa-crime.
III. Razões de decidir
3. Para tipificar os crimes de difamação, calúnia e injúria, exige-se a presença do dolo específico, ou seja, a verdadeira intenção de caluniar, difamar ou injuriar, de denegrir a imagem e ofender a honra da pessoa.
4. Se na matéria jornalística não se evidencia a intenção do autor de ofender a honra objetiva ou subjetiva dos recorrentes –- limitou-se a noticiar fatos objetos de inquérito policial -- rejeita-se a queixa-crime, por falta de justa causa para a ação penal.
Dispositivo.
5 - Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874244, 0737628-07.2023.8.07.0001, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 6.6.24, DJe 24.6.24; Acórdão 1050789, 20170110356105RSE, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 28.9.17, DJe 3.10.17).